Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801029-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE LINO PINA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, SEM INTERRUPÇÃO EM HIPÓTESE ALGUMA, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA LIMITADA NO TEMPO. SITUAÇÃO QUE, SE NÃO SATISFEITA, IMPLICA EM RISCO DE MORTE. NA PONDERAÇÃO DE DIREITOS, O DIREITOS À VIDA SE SOBRESSAI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro) e Ricardo Ferreira Nunes (Convocado).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Centrais Elétricas do Pará - Celpa

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, proc. 0
866424-33.2019.8.14.0301
, proposta pelo
José Lino Pina Saraiva
,

deferiu a tutela, nos seguintes termos
(Id. 14612379, no processo originário), “verbis”:

“...

Diante das razões expostas,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, para que seja compelida a empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA à obrigação de não fazer concernente a não interrupção, sob nenhuma hipótese ou pretexto, do fornecimento de energia elétrica na residência do Autor.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC), atingindo o máximo de R$100.000,00 (cem mil reais) ou seu efetivo implemento
, podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer, ressaltando-se que a permanecer o descumprimento pela parte Ré, poderá o(a) representante legal dessa ser acionado(a) em processo por improbidade administrativa.

CITE-SE e INTIME-SE, pessoalmente, por oficial de justiça, a REDE CELPA, na pessoa de seu representante legal (arts. 246, V, 242, § 3°, do CPC), para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõem o art. 335, III e o art. 334, § 4°, II, ambos do CPC, ficando ciente de que a ausência de contestação implicará revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

CITEM-SE, eletronicamente, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM, na pessoa de seus respectivos representantes legais, para ciência/cumprimento da presente decisão, e para, querendo, contestarem o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõem o art. 335, III, c/c o art. 183, §1 º e o art. 334, § 4°, II, todos do CPC, ficando cientes de que a ausência de contestação implicará revelia em seu efeito processual.

Fica dispensada a designação de audiência de conciliação ou mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4°, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Defiro o pedido de gratuidade legal.

...” (grifei)

Em suas razões (Id. 2710043), defende a parte recorrente, preliminarmente, a tempestividade do recurso, justificando que o início da contagem do prazo se deu no dia 21/01/2020 (terça-feira) e o termo final em 10/02/2020 (segunda-feira), dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 224, §1º, do CPC.

Prossegue fazendo retrospecto dos fatos processuais e defendendo, no mérito, a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, devido a não limitação dos efeitos da decisão agravada.

Tece argumentos, ainda, sobre a necessidade de especificação dos contornos da aplicação da medida judicial, como também a respeito da redução da multa diária por possível descumprimento da ordem emanada do juízo de origem.

Diz que a decisão agravada não delimitou ou condicionou que a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica se referia apenas às faturas que são objeto da discussão nos autos, agindo de forma contrária ao determinar que a suspensão não seja implementada sob qualquer circunstância.

Nesse sentido, explica que está impedida de efetuar cobranças de consumo futuro, ainda que esteja diante de qualquer indício de irregularidade na medição, ignorando que os valores que foram lançados estão de acordo com o consumo auferido.

Salienta que a delimitação dos limites da medida liminar questionada deve alcançar apenas as faturas indicadas na petição inicial (
outubro/2019, no valor de R$483,66 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) e novembro/2019, no valor de R$2.541,57 (dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos),
e não ir além disso, chegando a de consumos futuros, sob pena de prejuízo demasiado à empresa recorrente.

Menciona que é iminente a possibilidade de o agravado não ter condições financeiras de arcar com os pagamentos das faturas pretéritas, atuais e futuras.

Fala da necessidade de revisão do valor arbitrado a título de multa diária e da concessão de ordem judicial contrária ao texto expresso de lei, emergindo daí a necessidade de concessão de efeito suspensivo pleiteado.

Por fim, postula o provimento nos termos que expõe.

Junta documentos.

Indeferi o efeito suspensivo requerido (id. 2802337).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3233818.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Registro que a análise do presente recurso restringe-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão do juízo de primeiro grau, nos limites da fundamentação utilizada.

Nesse ponto, tem-se que a insurgência da agravante se volta contra decisão concessiva de tutela de urgência que a compeliu manter o fornecimento de energia elétrica ao agravado, sob pena de multa diária.

Compulsando os autos originários (processo nº 0866424-33.2019.814.0301), a situação fática se afigura inusitada, pois se trata de um cidadão comum que torna público sua situação particular pela qual vem passando sua esposa, Maria Dione Carneiro Saraiva, acometida de câncer, e sua filha, Diane Carneiro Saraiva, que devido a uma crise alérgica, amarga, hoje, estado vegetativo, necessitando, ambas, de tratamento médico domiciliar, que está sendo fornecido por um plano de saúde particular.

O agravado juntou diversos documentos à petição inicial como prova do que expôs, dos quais destaco os seguintes:

1.

Laudo médico (Id. 14562788), emitido pelo Dr. Sandro Roberto de Araújo Cavallero, Oncologista, CRM nº 7.028, do Centro de Tratamento Oncológico, que atestou, em 13/12/2019
, que a
Sra. Maria Dione Carneiro Saraiva
é portadora de
neoplasia maligna classificada sob o CID C34.9
, sintomática da doença de base, em tratamento oncológico especifico (imunoterapia com inibidores de checkpoint – anti-PDL1) e está sem previsão de alta.

2.

Laudo médico (Id. 14562789), emitido pelo Dr. Anderson Rafael, CRM/PA 9.687, em 12/12/2019
, dizendo que a
Sra. Diane Carneiro Saraiva
, 38 anos, apresenta quadro de
tetraplegia espástica
, associada à falta de interação com o ambiente há cerca de 04 meses, compatível com estado vegetativo persistente, realizando tratamento totalmente em sistema “home care”, para o quê necessita de uso contínuo de oxigenioterapia, GTPAP, nebulizações múltiplas, aspirador para vias aéreas e aparelho de ar condicionado 14 (quatorze) horas por dias.

3.

Comunicado nº 027/2019, da Unimed Belém (Id. 14562790), datado de 13/12/2019
, informando que as pacientes acima estão inscritas no programa e recebendo
atendimento domiciliar
.

4.

Fotos digitais

(Ids. 14575371, págs. 01 a 13), corporificando os relatos da exordial.

Em contrapartida a agravante refuta tais fatos alegando basicamente que está em risco de sofrer lesão grave de difícil e incerta reparação, pois a decisão agravada não cuidou de delimitar os seus efeitos, ou seja, se alcançaria faturas pretéritas e/ou futuras.

Todavia, em que pese a argumentação deduzida pela recorrente, entendo que se mostra inapta para gerar a revogação da decisão liminar combatida, pois nem de longe o agravante demonstrou que está por sofrer lesão grave de difícil e incerta reparação.

Além disso, a dúvida quanto aos efeitos da sobredita decisão não se mostra razoável, tendo em vista, ainda que não concorde, que o juízo “a quo” foi assertivo ao aduzir “...
que seja compelida a empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA à obrigação de não fazer concernente a não interrupção,
sob nenhuma hipótese ou pretexto
, do fornecimento de energia elétrica na residência do Autor...”. Ou seja, os efeitos alcançam as faturas pretéritas e, também, as futuras, dado o risco iminente de servirem de base para possível interrupção no fornecimento de energia.

Sendo assim, é perceptível que a garantia do fornecimento de energia de forma ininterrupta é vital e imperiosa nos termos da fundamentação da decisão agravada, pois o que se pretende resguardar é o sagrado direito à vida (art. 5º, “caput”, da CF), que, em confronto com outros direitos, se sobressai de forma inequívoca.

No que tange à multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), de acordo com o art. 536, § 1º, do CPC, entendo ser razoável e proporcional ao bem que se pretende proteger (direitos à vida), não se divisando, diante disso, plausível o pleito da agravante visando a supressão ou mesmo redução dessa verba.

Nesse sentido, tenho por acertada a decisão do juízo de origem, devendo, portanto, ser mantida “in totum”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

JULGO PREJUDICADO o agravo interno n.° 0804286-26.2020.814.0000, devendo ser transladada cópia deste decisão.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020